Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. OBJETO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATAÇÃO ENTABULADA POR INDUÇÃO DE TERCEIROS ESTRANHOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E À CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. INDUÇÃO A ERRO. DOLO. FRAUDE. ALEGAÇÃO. FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DA VONTADE DE CONTRATAR. COBRANÇAS DERIVADAS DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DAS FORNECEDORAS DE SERVIÇOS. FALHAS OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO LEGITIMAMENTE FIRMADO. RELAÇÕES INTERMEDIÁRIAS MANTIDAS PELO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL ENLAÇANDO O ILÍCITO A ATOS IMPUTÁVEIS ÀS FORNECEDORAS. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO E DOLO. FALHAS NAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. DESCONSTITUIÇÃO DA AVENÇA. DESCABIMENTO. OPERAÇÃO DECORRENTE DA DESÍDIA E INCÚRIA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL E FALHAS INEXISTENTES (CC, ART. 186; CDC, ART. 14, § 3o). DANO MORAL. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DESGUARNECIDO DE LASTRO. CONTRATAÇÃO LÍCITA, VÁLIDA E EFICAZ. APELO. PRELIMINAR. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
3. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
4. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova oral postulada pelo autor apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento da prova testemunhal requestada.
5. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejarem sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
6. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira, concessionária de veículos e consumidor como destinatário final dos serviços contratados, qualifica-se como relação negocial de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante a sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que esta permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia do negócio jurídico.
7. Conquanto a responsabilidade das fornecedores de serviços ostente natureza objetiva, emergindo independentemente de terem incorrido em culpa, germinando da simples subsistência do ato lesivo, é passível de ser elidida se aferido que o fato lesivo e os efeitos que irradiara não derivaram de nenhum ato suscetível de lhes ser imputado, ou se derivara da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, porquanto a responsabilização civil, seja formada pelo sistema subjetivo seja pelo sistema objetivo da culpa, não prescinde da aferição dos elementos que a qualificam, notadamente a subsistência de ação ou omissão das agentes e o nexo causal enlaçando-a ao resultado danoso havido (CC, art. 186; CDC, art. 14, § 3o, I e II).
8. Contratado financiamento para a aquisição de veículo automotor de forma legítima, conquanto tenha o consumidor contratante se enredado, sem a participação da instituição financeira e da concessionária de veículos, em negócio revestido de vício de consentimento, pois induzido a entabulá-lo e a conferir instrumento de mandado outorgando a terceiro o poder de ultimar a referida contratação, o havido afasta a apreensão de prática abusiva decorrente da ausência de anuência ao negócio e falhas nas prestações dos serviços por parte das respeitantes fornecedoras, o que infirma, ademais e como consectário, a subsistência de ato ilícito como pressuposto da responsabilidade civil e como circunstância apta a ensejar a desconstituição do vínculo contratual ou a macular os atributos da sua personalidade.
9. A despeito de a responsabilidade da instituição financeira e da concessionária de veículos, em ambiente de relação de consumo, ser de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de ilícito originário de ato passível de ser imputado aos sujeitos que concorreram ou irradiaram o dano ou o negócio reputado como lesivo ou nulo, tornando inviável que, confiada a antecipação de crédito sob a insígnia de financiamento e disponibilizado o veículo automotor, a pedido do consumidor e de forma legítima, sejam as fornecedoras, na sequência, responsabilizadas pela contratação induzida por terceiros sem nenhuma participação ou concorrência de sua parte.
10. Inexistindo quaisquer vícios maculando o financiamento contratado pelo consumidor, que o firmara de modo legítimo, aliada à perduração do vínculo contratual, continua enlaçado às prestações dele derivadas, não irradiando a fraude que o vitimara, conquanto envolvendo os serviços prestados pela instituição financeira e pela concessionária de veículos, fato apto a ensejar a responsabilização destas por prática ilícita para a qual não concorreram e que até então desconheciam, porquanto, sob essa ótica, inexiste nexo de causalidade a enlaçar qualquer ato imputável às prestadoras e a fraude que vitimara o consumidor.
11. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.